Tribunal: TJES
Processo: 5011788-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011788-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais movida contra Elevadores Atlas Schindler Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços a pessoas idosas, faz jus à assistência judiciária gratuita independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 98 do CPC/15 e da Súmula nº 481 do STJ, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) excepciona essa regra ao prever expressamente que instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, sem exigir comprovação de hipossuficiência financeira.

A entidade agravante, detentora de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válida, comprovou que sua atividade é majoritariamente voltada ao atendimento de pessoas idosas, preenchendo os requisitos legais para a concessão da benesse.

Jurisprudência do STJ e do TJES confirma o entendimento de que a exigência de comprovação de hipossuficiência financeira não se aplica às entidades que atendam aos requisitos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2014, DJe 14/11/2014; TJES, AI nº 5010340-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 01/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011788-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVAD
O
: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

JU
IZ
: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível,
em AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
(
Processo 5032400-08.2023.8.08.0024
),

ajuizad
o

em face de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
sustent
ou
que “
no caso em apreço há uma particularidade capaz de afastar a regra geral
(da Súmula 481, STJ)
, qual seja a natureza jurídica da Agravante de entidade filantrópica e sem fins lucrativos prestadora de atendimento médico hospitalar através do SUS, à população idosa, circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 51, da Lei n° 10.741/03.
”

Pontuou atender aos requisitos do artigo supracitado, “
seja pela Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS (SEI nº 25000.236405/2014-19) válida, seja pelo atendimento médico-hospitalar majoritariamente voltado à pessoa idosa (48%), conforme Relatório de Atendimentos por Faixa Etária do último ano
”, “
sendo prescindível a comprovação de hipossuficiência financeira
”.

Neste viés, pleite
ou

o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito para obstar, por ora, a exigência de quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, nos termos do
artigo 98, do CPC/15, a concessão dos benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Especificadamente no que pertine às pessoas jurídicas, prescreve a S
úmula nº 481,
do e. STJ, que
somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente,
via de regra,
a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
” (STJ; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a contrario sensu do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade.

Subsiste, contudo, situação excepcional, prevista no artigo 51, do Estatuto da Pessoa Idosa, ao dispor que “
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas
terão direito à assistência judiciária gratuita
.
”

Note-se que em tais casos,
pelo princípio da especialidade,
não há a necessidade de comprovação, para o deferimento da gratuidade da justiça, da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os encargos processuais, bastando, tão somente, o enquadramento da postulante como instituição filantrópica prestadora de serviço às pessoas idosas,
tal como ocorre com a demandante/agravante.

Noutras palavras, “
Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
” (STJ; REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Nesse sentido, manifestou-se, recentemente, este e. TJES, em caso análogo ao presente, também envolvendo a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ENTIDADE FILANTRÓTICA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE PRESTA SERVIÇOS A PESSOAS IDOSAS. ART. 51, DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o Juízo a quo tenha concluído por indeferir o benefício em tela, posto que a recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica, tenho que
na hipótese em testilha se aplica a regra excepcional prevista no art. 51, da Lei nº 10.741/2003.

2. Considera
desnecessário, na situação sub examine, exigir comprovação da insuficiência financeira da recorrente, sendo certo que os documentos acostados aos autos revelam, num primeiro exame, tratar-se de hospital assistencial e filantrópico, voltado majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas, fazendo jus à aludida benesse prevista no Estatuto do Idoso.
3. Recurso provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010340-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Aug/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a assistência judiciária gratuita em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.